Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DISCUSSÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

I – No cumprimento de sentença de alimentos não é possível a discussão sobre a existência da obrigação imposta em sentença transitada em julgado.

II – Agravo de instrumento desprovido.